Tribunal: TJSP
Processo: 2237730-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e maconha). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário, menor de 21 anos e que foi preso em flagrante com 30,7g de cocaína e 10,87g de maconha, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e maconha). Pretendida revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente primário, menor de 21 anos e que foi preso em flagrante com 30,7g de cocaína e 10,87g de maconha, em situação reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237730-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é impetrante
LUCAS CUNHA CARDOSO e Paciente VICTOR EVANGELISTA ALVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237730-32.2020.8.26.0000 -Voto no 2538
2
Habeas Corpus no 2237730-32.2020.8.26.0000
Impetrante: Lucas Cunha Cardoso
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Bebedouro-SP
Paciente: Victor Evangelista Alves dos Santos
Voto 2538
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (cocaína e
maconha). Pretendida revogação da prisão preventiva do
paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente
primário, menor de 21 anos e que foi preso em flagrante
com 30,7g de cocaína e 10,87g de maconha, em situação
reveladora, pelo menos à primeira vista, de prognose penal
favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com
o estabelecimento de regime prisional mais brando que o
fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62
do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares.
Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Lucas Cunha Cardoso, em favor do paciente Victor
Evangelista Alves dos Santos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento
ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Bebedouro SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi preso em flagrante acusado da prática do crime de tráfico de drogas,
tendo o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar do paciente, sobretudo por ter sido
baseada tão somente na gravidade abstrata do delito. Ademais, aduz que a decisão é
incapaz de demonstrar, de forma concreta e individualiza, eventual risco que a
liberdade do paciente importaria à ordem pública, à conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Por outro lado, ressalta a existência de predicados
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita, residência fixa e menoridade relativa.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237730-32.2020.8.26.0000 -Voto no 2538
3
de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi deferido às fls. 83/88.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 94/96).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que, em 22
de setembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter supostamente
praticado o crime de tráfico de drogas.
De acordo com o depoimento do policial militar
responsável pela prisão em flagrante do paciente, os fatos teriam acontecido da
seguinte forma (fls. 03):
(...) que, hoje, por volta das 17hs30mn, estavam em
patrulhamento no Bairro Pedro Paschoal, quando receberam informações que um
indivíduo negro de camiseta azul e bermuda estaria traficando pela rua Maria
Beatriz Pimenta Neves, com cruzamento com a rua Aristides Paliares; que, o
depoente e seu colega passaram no local e avistaram um indivíduo com as mesmas
características; que, foi abordado, com ele foi encontrada a quantia de R$ 20,00
estava no bolso da bermuda; que, em seguida foi informado sobre a denúncia e
indagado ele confessou que na casa dele tinha cinco (5) porções de maconha que era
para o seu uso, autorizando o depoente e seu colegas a irem até sua residência e
vistoriarem a sua casa; que, em vistoria na residência foram encontradas três
invólucros contendo no total 90 (noventa) cápsulas plásticas da cor amarela,
contendo cocaína que estavam no rack da sala, além das cinco (5) porções de
maconha e mais duas (2) cápsulas plásticas da cor amarela, contendo cocaína que
estavam no interior de uma meia no quarto no meio das roupas; que, também foi
encontrada mais R$ 50,00 em dinheiro que estava no rack; que, indagado Victor
confessou o tráfico de drogas e disse que toda a droga e dinheiro apreendido eram
dele no tráfico de drogas; que, diante dos fatos o depoente deu voz de prisão ao
indiciado Victor Evangelista Alves dos Santos, pela prática do tráfico de drogas e ao
ser apresentado a Autoridade Policial foi ratificada a voz de prisão e determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237730-32.2020.8.26.0000 -Voto no 2538
4
recolhimento do indiciado a Cadeia Pública local.
Às fls. 48/50 dos autos de origem, o Douto Magistrado
a quo optou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de
resguardo da ordem pública.
Confira-se:
A razoável quantidade de drogas revela o engajamento
dele no tráfico de drogas. Há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Recomendável
a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em
nenhum outro crime se faz tão premente a custódia cautelar de seu autor como no
tráfico de drogas. É que seus autores, normalmente também usuários do
entorpecente e de poucos recursos financeiros, continuam a promover o comércio
marginal para sustentar seu vício. Além disto, a promessa de lucro fácil é outro forte
atrativo para que a venda de entorpecentes não seja interrompida. Portanto, resta
claro que a autora irá continuar movimentando o seu comércio marginal, colocando
em risco a sociedade como um todo. Por fim, observo que nenhuma das demais
medidas cautelares se mostra adequada ou suficiente ao caso em tela.
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade
de drogas com ele supostamente apreendida apontam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas.
Entretanto, verifico a inexistência de dados concretos
que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Como sabido, a liberdade do réu é regra no sistema
processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à
prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237730-32.2020.8.26.0000 -Voto no 2538
5
não da custódia cautelar deve levar em conta a necessidade da medida, em face dos
fundamentos estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a
gravidade abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a manutenção da
prisão, de rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS CAUTELARES.
Requisitos do art. 282 do CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão preventiva para preservação da instrução criminal, bem como
para evitar a prática de infrações penais (TJSP; Habeas Corpus 2002089-
98.2019.8.26.0000; Relator: João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
Ora, sem descurar da gravidade do delito (a princípio
equiparado aos hediondos), há que se recordar que esta particularidade traduz apenas
vetor para verificação da adequação da medida cautelar, nos termos do art. 282, II, do
CPP. Ou seja, não é apta, por si só, a justificar a segregação preventiva.
Aqui, ganha relevo tal constatação, já que com o
paciente, primário (cf. fls. 37/38 dos autos de origem) e menor de 21 anos (fls.
06/08), foram apreendidas 92 porções de cocaína, com peso líquido de 30,7g, e 05
porções de maconha, com peso líquido de 10,87g (fls. 12/14), em situação
reveladora, pelo menos à primeira vista, de que a quantidade apreendida, não será
suficiente para, por si só e diante das demais circunstâncias existentes nos autos
(paciente primário, menor de 21 anos, e que, a princípio, não se trata de traficante
estruturado e integrante de organização criminosa), permitir afastar o juízo de
probabilidade considerável de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado.
A par disso, cabe mencionar a recente decisão do
Eminente Min. Sebastião Reis Junior, proferida nos autos do HC 611.725/SP em 10
de setembro de 2020, no qual determinou a revogação da prisão preventiva de um
paciente primário que foi preso com 448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de
maconha, senão veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237730-32.2020.8.26.0000 -Voto no 2538
6
Embora, à primeira vista, não se possa afirmar que as
instâncias de origem se fundaram em conjectura para decidir, parece-me que a
prisão do paciente é desproporcional diante do quadro apresentado. Isso porque a
quantidade da droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva
(448,8 g de cocaína; 2,9 g de crack e 31,8 g de maconha), por si só, não evidencia se
tratar de tráfico de grandes proporções e nem denota periculosidade exacerbada do
paciente. A princípio, diante das circunstâncias em que se deram os fatos, das
condições pessoais do agente (primário e sem antecedentes) e em razão da pandemia
causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima
excepcionalidade. Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares
mostra-se proporcional e adequada à situação dos autos. Nesse sentido, confira-se o
HC 561.577/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.
Bem assim o HC coletivo no 596.603 no qual
claramente se vê que é da política judiciária atual tratar com menos rigor o pequeno
traficante com prognose penal favorável ao redutor.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator
concreto de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a
possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime
mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da proporcionalidade,
para o fim de substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de
oito dias sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período
noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv)
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do
benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e art. 282,
parágrafo 4o também do CPP.
Caso o paciente não cumpra tais medidas ou seja
novamente surpreendido em prática de crime, aí sim, nada impedirá que seja
revogada a liberdade provisória.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que ora deve reger a imposição de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237730-32.2020.8.26.0000 -Voto no 2538
7
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que
quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de
medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos
impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Ante o exposto, RATIFICO a liminar de fls. 83/88 e
CONCEDO A ORDEM ao paciente VICTOR EVANGELISTA ALVES DOS
SANTOS para revogar sua prisão preventiva, ficando ele, contudo, sujeito às
medidas cautelares alternativas acima especificadas - (i) comparecimento mensal
em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca
onde reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento
domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos
dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de
revogação do benefício. Fundamentos: artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP e
art. 282, parágrafo 4o também do CPP.
XISTO RANGEL
RELATOR